Tribunal: STF
Processo: RE 1592383
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Repercussão geral. Ausência de fundamentação adequada. Insuficiência de alegações genéricas. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Reexame de matéria fático-probatória e infraconstitucional. Tema RG nº 459. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Manutenção da decisão de inadmissão. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, em controvérsia relativa ao reconhecimento de imunidade tributária de entidade beneficente de assistência social, sob o fundamento de ausência de demonstração adequada da repercussão geral e de inviabilidade de reexame da matéria na via extraordinária. 

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte recorrente demonstrou, de forma fundamentada, a existência de repercussão geral; (ii) estabelecer se a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para fruição de imunidade tributária pode ser apreciada em recurso extraordinário sem reexame de fatos e de legislação infraconstitucional. 

    III. Razões de decidir

    3. A demonstração da repercussão geral exige fundamentação específica e concreta, não sendo suficiente a mera alegação genérica de relevância da matéria ou a simples referência a temas já apreciados pelo Supremo Tribunal Federal.

    4. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outros processos não dispensa a demonstração fundamentada no caso concreto, nos termos dos arts. 102, § 3º, da Constituição e 1.035, § 2º, do CPC.

    5. A controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos legais para reconhecimento de imunidade tributária de entidade beneficente tem natureza infraconstitucional, conforme fixado no Tema RG nº 459.

    6. A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demanda o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 102, § 3º, 195, § 7º, 212, § 5º, e 240; CPC, art. 1.035, § 2º; CTN, art. 14; Leis nº 11.457, de 2007, nº 12.101, de 2009, e nº 8.212, de 1991.

    Jurisprudência relevante citada: RE nº 642.442-RG/RS (Tema RG nº 459), Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 05/08/2011; RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017; ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019; RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/12/2023; ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021; RE nº 1.577.220-AgR/PE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25/02/2026.